Tribunal: TJES
Processo: 5001826-23.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001826-23.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: BRAZ MENDES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO AOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somado ao documento de (ID 15942530), que atesta a condição da recorrente como entidade sem fins lucrativos, de modo que afasto a impugnação da gratuidade aduzida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ENEAS DOS SANTOS CARNEIRO em face de AMBEC, em que a parte autora relata ter sofrido descontos de mensalidades em seu benefício, a título de contribuição associativa, sem ter formalizado sua filiação à referida entidade.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Por todo o exposto, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões autorais para:

a-

DECLARAR a nulidade do desconto efetuado pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS e reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, DETERMINAR que a parte requerida se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença;

b-

CONDENAR a requerida ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS a restituir à parte autora o valor de 1.260,00(mil duzentos e sessenta reais), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), acrescido de correção monetária a partir do desconto e juros a partir da citação, sem prejuízo de quaisquer outros descontos promovidos pela ré no benefício da autora, no decorrer do processo, que também deverão ser devolvidos em dobro, desde que devidamente demonstrados;

c-

CONDENAR a requerida ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS a pagar à parte demandante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS. No caso, verifica-se que a associação demandada figura como beneficiária direta dos descontos questionados, inexistindo relação jurídica que imponha a inclusão da autarquia previdenciária no polo passivo da demanda. O INSS atua, tão somente, como ente arrecadador e repassador dos valores descontados em folha, sem qualquer participação na origem ou destinação dos débitos, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo necessário.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, observo que o juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica firmada entre as partes, eis que a recorrente deixou de comprovar a efetiva contratação de serviços, a partir das seguintes razões:

A bem da verdade, a ré se restringiu em apresentar meros códigos de autenticação (id. 67479812), contudo, tal elemento é unilateralmente produzido, sequer possuindo assinatura eletrônica expedida por autoridade certificadora, como determina a legislação, sendo impossível validá-lo através de um código qualquer, sem outros elementos que confirmem a efetiva contratação.

Necessário pontuar que não há nenhuma vedação quanto à realização de contratações eletrônicas, no entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias a regular contratação, como utilização de sistema de certificação de assinatura eletrônica, ligação para confirmação da contratação feita e gravação desta, selfies do contratante em que este apresenta um documento de identificação, entre outras medidas que deveriam ter sido adotadas pela demandada.

Destaco, ainda, que o áudio trazido na defesa é completamente dúbio, com excessivas informações lançadas à parte consumidora, vulnerável na relação.

Além das questões apontadas pela Exma. Magistrada, cujas razões mostram-se irretocáveis, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a parte recorrida tenha utilizado algum dos benefícios oferecidos pela recorrente, inexistindo relatório de utilização de qualquer serviço, o que reforça a versão apresentada na inicial. Assim, diante do fato negativo alegado pelo consumidor — consistente na ausência de filiação — competia à Ré demonstrar a efetiva adesão, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como acertada a restituição dobrada da quantia indevidamente debitada (art. 42, p. único do CDC), conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, eis que a ação é carecedora de autorização regular.

Ademais, com relação à indenização por danos morais, a existência do dano pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato ocorrido, capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que no caso em análise, há evidente dano sofrido pela parte recorrida, pois sofreu com descontos de valores destinados à sua própria sobrevivência. Ademais, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)